Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749426-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Doravir Nunes de Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), proposta pelo Banco do Brasil S/A, que assim decidiu: “Ciente do saldo devedor no valor de R$ 327.774,01, relativo à hipoteca de terceiro grau registrada na matrícula do imóvel sob o n.o R.5 (id. 251112785). Expeça-se carta precatória para a realização de avaliação, intimação e alienação judicial (hasta pública) do imóvel penhorado. O exequente deverá juntar, à carta precatória, cópia da decisão constante no documento de id. 250145793, bem como planilha atualizada do débito, devendo esta última ser anexada ao presente feito. Caberá ao exequente o recolhimento das custas da carta precatória, bem como sua distribuição e o acompanhamento das diligências junto ao juízo deprecado, devendo comprovar a distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” Os agravantes sustentam, em síntese, que o d. Juízo a quo seria incompetente para processar e julgar a execução, alegando ainda ilegitimidade passiva dos herdeiros e existência de conexão com ação ordinária em trâmite perante a Comarca de Araguaína-TO. Argumentam, também, que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao débito exequendo, podendo haver excesso de penhora e prejuízo aos agravantes. Destarte, “requer, assim, que seja dado provimento ao presente recurso para cassar a r. decisão hostilizada, na parte que determinou o praceamento do bem constrito nos autos, até que sejam decididas, pelo menos, as preliminares constantes dos Embargos de Devedor apresentadas pelos ora Agravantes”. (ID 78234190 - Pág. 10) Pois bem. Da atenta leitura dos argumentos do recurso, verifica-se que a parte agravante pretende a suspensão da execução, sob o fundamento de que “os Agravantes não pedem, no presente recurso, que esse e. Tribunal de Justiça reconheça a incompetência do juízo da Comarca de Brasília, a ilegitimidade passiva dos Agravantes para responder à Execução ou, ainda, declare a existência de Conexão, já que o fazendo, estariam a pretender supressão da instância inferior, uma vez que essas matérias devem ser decididas em sede de embargos de devedor”, mas que “Nenhuma das matérias acima indicadas foram objeto de apreciação pelo i. Juízo singular, o que traz risco evidente aos Agravantes, notadamente pelo fato de que a execução possa estar sendo conduzida por Juízo manifestamente incompetente para apreciar o feito”. O argumento é de que inexiste decisão nos Embargos à Execução, distribuídos sob o no 0735616-49.2025.8.07.0001, o que evidenciaria risco de eventual praceamento do imóvel já penhorado na lide e dado em garantia da execução manejada pelo Banco do Brasil S/A. Ocorre que após a interposição do presente recurso, sobreveio decisão nos Embargos à Execução no 0735616-49.2025.8.07.0001, datada de 17/11/2025, constando no ID 255811625 daquela lide, em que houve a análise das preliminares agitadas e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Doravir Nunes de Oliveira e outros contra o Banco do Brasil S/A, em razão da execução da Cédula Rural Hipotecária no 40/04448-3 Em sede preliminar, os Embargantes sustentam a incompetência territorial deste Juízo, requerendo a remessa dos autos à Comarca de Araguaína/TO. Fundamentam o pedido no art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil (CPC), por ser Araguaína/TO a praça de pagamento da obrigação, onde a satisfação do crédito deveria ser realizada, e o domicílio do de cujus. Os Embargantes sustentam também a conexão com a Ação Ordinária de Cobrança (no 0008365-75.2025.8.27.2706) em trâmite na 3a Vara Cível de Araguaína/TO, que discute a indenização do seguro prestamista vinculado à cédula executada. Argumentam que a potencial procedência desta ação implicaria quitação ou amortização da dívida, comprometendo, assim, a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Requerem, por fim, a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. O Banco Embargado, por sua vez, sustenta a manutenção da competência, alegando que a Cédula Rural Hipotecária possui cláusula de eleição de foro que elegeu a Comarca de Brasília/DF para dirimir quaisquer conflitos. O Embargado defende que a validade de tal cláusula, em contratos da natureza, é amplamente reconhecida pela jurisprudência. Outrossim, rebate a tese de conexão, sustentando que a discussão sobre a recusa securitária é matéria de mérito da Ação de Cobrança e que a dívida de mútuo, formalizada pela Cédula Rural, é título executivo líquido, certo e exigível por si só. Aduz que o processo de execução e a ação securitária possuem partes, causa de pedir e pedido distintos, sendo inadequado transferir a discussão da execução para o juízo da ação de cobrança. É o relato. Decido. 1.1. Da Preliminar de Incompetência Territorial A controvérsia reside na oposição entre a regra especial do art. 53, III, “d”, do CPC, que prevê competência no local de cumprimento da obrigação, e a cláusula de eleição de foro constante do título executivo. É certo que a competência territorial é relativa e, portanto, passível de modificação por convenção das partes, conforme autoriza o art. 63 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro, quando expressa e válida, prevalece sobre a regra geral, salvo demonstração de abusividade ou prejuízo à defesa, o que não se verifica no caso concreto. No presente contrato, a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou arbitrária. Ao contrário, observa-se que foi escolhido o foro do domicílio do exequente, circunstância que encontra respaldo na Lei no 14.879/2024, a qual reforça a legitimidade da escolha do foro do credor em contratos dessa natureza, especialmente para fins de execução. Tal escolha atende à lógica da facilitação da cobrança e à segurança jurídica, não havendo qualquer elemento que indique desvantagem excessiva ou inviabilidade de defesa por parte dos embargantes. O fato de o falecido ter residido em Araguaína/TO e de o inventário tramitar naquela comarca não tem o condão de afastar a competência eleita, pois a execução se funda em título extrajudicial que expressamente fixou o foro de Brasília/DF. Não há prova de que a cláusula imponha ônus desproporcional ou inviabilize o contraditório. Assim, prevalece a autonomia da vontade das partes e a cláusula contratual regularmente pactuada. Lado outro, os Embargantes pleiteiam o reconhecimento da conexão com a Ação Ordinária de Cobrança (no 0008365-75.2025.8.27.2706) que tramita na Comarca de Araguaína – TO. Alegam que a discussão sobre a cobertura do seguro prestamista afeta a certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula Rural Hipotecária, pois a indenização, se paga, quitaria ou amortizaria o débito executado. O Banco Embargado, todavia, argumenta que a Cédula Rural Hipotecária é um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, e que a existência de um seguro prestamista constitui apenas uma garantia adicional ao credor, não uma condição suspensiva da exigibilidade da dívida. Com efeito, embora o seguro prestamista esteja funcionalmente ligado à operação de crédito, visando sua quitação ou amortização em caso de sinistro, a relação jurídica que fundamenta a execução é o mútuo, enquanto a ação de cobrança versa sobre o contrato de seguro. Não há qualquer risco de decisões conflitantes se os feitos cuidam-se de ritos distintos. Como bem salientado pelo próprio embargante, a depender do julgamento de procedência da ação de cobrança securitária, o destino da presente execução poderá ser a extinção pelo pagamento, finalidade, aliás, de todo processo executivo, circunstância, todavia, estranha à matéria de competência. Portanto, a simples expectativa de direito ou o litígio pendente sobre o seguro não é suficiente para esfacelar a competência deste Juízo para o processamento da execução apensa. A execução se funda na Cédula Rural, enquanto a ação ordinária se funda no contrato de seguro, configurando causas de pedir e pedidos distintos. Assim, a alegada conexão não é apta a determinar a reunião dos feitos para afastar a competência deste Juízo, a qual, pelas razões expostas, firmo, desde já. 2. Considerando que a decisão de Id. 242779806 condicionou a atribuição de efeito suspensivo à formalização da penhora, e verificando que a execução se encontra garantida pelo imóvel rural penhorado (Id. 255191024), com força de termo de penhora, nos termos do art. 844 do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Comunique-se nos autos da execução principal. 3. Por último, com o intuito de promover o prosseguimento do feito, intime-se o embargante para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias”. Em ato contínuo, o d. Juízo a quo determinou a suspensão da execução de origem nos seguintes termos (ID 258716444, de 02/12/2025): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em razão do efeito suspensivo atribuído nos autos dos embargos à execução conexos (id. 257996453), aguarde-se o julgamento dos embargos”. Há, portanto, possível perda do interesse recursal, tendo em vista que a pretensão de “que seja dado provimento ao presente recurso para cassar a r. decisão hostilizada, na parte que determinou o praceamento do bem constrito nos autos, até que sejam decididas, pelo menos, as preliminares constantes dos Embargos de Devedor apresentadas pelos ora Agravantes”. Nesse cenário, intime-se a parte agravante para que informe se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator